Tribunal: TJDFT
Processo: 0701706-55.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO. PRESENÇA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar o denunciado como incurso nas penas do art. 40 da Lei n° 9.605/98, fixada a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, sendo o sentenciado condenado ainda ao pagamento de indenização pelo dano ambiental causado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são idôneas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria do crime disposto na peça acusatória e se a reprimenda imposta aos sentenciados está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao delito praticados pelo réu.
4. A conduta imputada ao réu, prevista no art. 40 da Lei da n° 9.605/98, consiste em causar dano direto ou indireto às unidades de conservação e suas áreas circundantes. 4.1. Afigura-se demonstrado o dolo na prática do delito quando o agente mesmo consciente de que seus atos são lesivos ao meio-ambiente, ainda assim, insiste em executá-los, seja por meio de parcelamento, ocupação, edificação ou qualquer outra conduta lesiva.
5. No caso dos autos, considerando a ocupação irregular do solo; a edificação indevida com danos diretos e indiretos ao meio ambiente; a ciência do réu quanto à irregularidade na ocupação, transferência e edificação, não há falar em prolação do decreto absolutório.
6. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
IV. DISPOSITIVO.
7 Recurso conhecido e não provido.